Tribunal: TJSP
Processo: 2126463-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Matérias aduzidas em sede de impugnação – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso interposto pelo próprio agravante – Impossibilidade de repetição de matérias.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Matérias aduzidas em sede de impugnação – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso interposto pelo próprio agravante – Impossibilidade de repetição de matérias.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão que não foi alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo executado – Inovação recursal – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Litigância de má-fé – Inocorrência – Pleito de condenação afastado.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126463-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE SOUZA e MARIA
ENEIDE SANTOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126463-89.2019.8.26.0000 - Tremembé 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE SOUZA E MARIA ENEIDE SANTOS
RIBEIRO
VOTO no 123.273
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Matérias
aduzidas em sede de impugnação Agravo em que se apresentam
nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas
em recurso interposto pelo próprio agravante Impossibilidade de
repetição de matérias.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Questão que não foi
alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo
executado Inovação recursal Não conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Litigância de má-fé Inocorrência Pleito de
condenação afastado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
os cálculos apresentados pelo contador judicial.
Sustenta o agravante, em síntese: o marco inicial dos juros de mora como
sendo a data da citação do banco na fase de liquidação de sentença; juros remuneratórios
com incidência única no mês de fevereiro de 1989, ou, caso não seja este o entendimento,
até a data do encerramento da conta; afastamento dos honorários advocatícios nesta fase
processual; correção monetária a ser realizada tendo como base os índices de poupança e
aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126463-89.2019.8.26.0000 - Tremembé 3/4
Foi apresentada contraminuta às folhas 19/20.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Primeiramente, deixe-se assentado que o agravante ao apresentar razões
recursais o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação e foram todas
rejeitadas, inclusive em sede de agravo de instrumento (no. 2186577-28.2018.8.26.0000).
Ressalte-se que o acórdão proferido transitou em julgado aos 25 de
outubro de 2019, e manteve decisão de primeiro grau que estabeleceu os critérios a serem
observados pela contadoria judicial para elaboração dos cálculos do valor realmente
devido.
Ora, como ocorreu desta forma, não pode agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente afastada,
reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
No que tange ao termo final dos juros remuneratórios, verifica-se que
tal matéria não foi alvo de impugnação específica na defesa ofertada pelo agravante, de
modo que não dela não se pode conhecer, tratando-se de inovação recursal.
Por fim, deve ficar registrado não ser caso de aplicação de pena por
litigância de má-fé como pleiteado nas contrarrazões (fls. 19/20), na medida em que as
circunstâncias dos autos não confluem para o entendimento de que o agravante tenha se
valido de conduta inadequada, ou se utilizado de expediente insidioso ao apresentar o
recurso. Em verdade, nota-se ter agido aquele em exercício regular de direito, razão pela
qual não seria adequado que por este proceder fosse sancionada.
Em virtude disto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126463-89.2019.8.26.0000 - Tremembé 4/4
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator